Tribunal: TJBA
Processo: 8181700-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181700-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEM PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido para reputar atendida a finalidade da demanda com a juntada dos documentos na contestação, condenando o réu ao pagamento das custas processuais, mas afastando a condenação em honorários advocatícios. Discute-se no recurso, unicamente, a ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que a necessidade de ajuizamento da ação caracteriza a pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da instituição financeira que, em ação de exibição de documentos, apresenta a documentação pleiteada juntamente com a contestação, sem oferecer resistência ao pedido. Não houve intervenção do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Em ações de exibição de documentos, a aferição da causalidade exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: (i) a existência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (ii) a resistência da parte ré em juízo.

O fator determinante para a análise da sucumbência é a postura processual do réu. A apresentação dos documentos solicitados juntamente com a contestação, sem qualquer oposição ao mérito do pedido exibitório, cumpre o objeto principal da demanda e afasta a caracterização da resistência processual.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a conduta da parte que exibe prontamente os documentos em juízo não configura litigiosidade a justificar a imposição de honorários advocatícios, sendo cabível, em observância à causalidade, apenas a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. Em ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais condiciona-se à demonstração de prévio pedido administrativo não atendido e à efetiva resistência processual da parte ré. 2. A apresentação dos documentos pela parte ré em sua primeira manifestação nos autos, juntamente com a contestação, elide a pretensão resistida e, por conseguinte, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, remanescendo apenas a responsabilidade pelas custas processuais, em decorrência do princípio da causalidade.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 19/08/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.603.296/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 20/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8181700-46.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01